Tribunal: TJPA
Processo: 0810434-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810434-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, determinando a retomada da marcha processual e a realização prioritária de prova pericial médica, em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Daniel de Araújo Silva. O agravante alega inadequação do recurso utilizado, sustentando tratar-se de sentença impugnada e não de decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, para fins de adequação do recurso cabível; e (ii) verificar a necessidade de manutenção da decisão que determinou a realização de prova pericial médica em ação de responsabilidade civil por suposto erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão combatida possui natureza interlocutória, não sendo definitiva nem exaurindo a fase instrutória, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação.

A decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento encontra-se devidamente fundamentada, tendo reconhecido erro material na decisão de origem, que atribuiu indevidamente efeitos de sentença a um despacho.

A realização de prova pericial médica é imprescindível em ações de responsabilidade civil por erro médico, especialmente quando o autor apresenta agravamento de saúde e há indícios de falha na prestação do serviço público de saúde.

O não acolhimento dos fundamentos do agravante justifica a manutenção da decisão monocrática, pois houve enfrentamento adequado das teses recursais, sem nulidade por fundamentação idêntica à anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que não encerra a fase instrutória nem julga o mérito tem natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento.

A realização de perícia médica é imprescindível em ação de responsabilidade civil por suposto erro médico, quando há indícios relevantes de dano e nexo causal, sob pena de cerceamento de defesa.

A reprodução dos fundamentos de decisão monocrática em voto proferido em agravo interno não acarreta nulidade, desde que haja enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V, “b”; 1.048, I. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810434-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

AGRAVADO:
DANIEL DE ARAÚJO SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30778274)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29582303 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravado, determinando a retomada da marcha processual pelo juízo de origem e a realização prioritária de prova pericial médica, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de liminar de origem.

Em suma, o Município agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que o recurso manejado é inadequado, haja vista se tratar de sentença impugnada, devendo ser protocolada apelação e não agravo de instrumento.

Argumenta que a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer incabível o recurso manejado ao caso concreto, devendo o presente agravo ser provido para desconhecer o recurso de agravo de instrumento em caso.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 31569799).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravado, determinando a retomada da marcha processual pelo juízo de origem e a realização prioritária de prova pericial médica, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de liminar de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29582303):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

II - Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da existência de erro material na decisão que determinou o arquivamento da ação originária e à possibilidade de retomada da marcha processual com realização de prova pericial essencial à instrução probatória.

É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, apresenta quadro de
agravada condição de saúde
, com alegações consistentes de danos severos decorrentes de suposto erro médico em unidade hospitalar municipal, cujos efeitos incluem paraplegia e incapacidades funcionais, fatos que impõem
tratamento jurisdicional célere e prioritário
, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.

A decisão impugnada incorre em
vício de fundamentação e erro material
, ao atribuir efeitos de sentença a despacho que apenas versava sobre embargos inexistentes, sem que houvesse efetiva sentença de mérito ou esgotamento da fase instrutória, o que configura prejuízo manifesto à parte autora.

De modo ainda mais grave, verifica-se que
a prova pericial médica — apta a comprovar o nexo de causalidade entre o atendimento estatal e os danos alegados — jamais foi realizada
, permanecendo pendente há anos, o que, diante da natureza da causa e do estado clínico do autor, compromete não apenas a razoável duração do processo, mas a própria
efetividade jurisdicional e o direito fundamental à reparação dos danos eventualmente sofridos
.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que
a produção da prova pericial é imprescindível em ações de responsabilidade civil por erro médico
, sendo indevido o encerramento prematuro da demanda sem sua realização, notadamente quando há indícios concretos da ocorrência de falha na prestação do serviço de saúde.

Nesse sentido:

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES em face de BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), KAZUKO KAWAMURA e HOSPITAL CLÍNICA DO BEBÊ, decorrente de alegada falha na prestação de serviços médicos e hospitalares durante a gestação, parto e pós-parto, resultando em óbito do recém-nascido e danos à saúde da autora. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) Apurar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais de saúde e hospitais requeridos na condução da gestação, parto e tratamento do recém-nascido.
(ii) Verificar se a realização da salpingectomia (retirada das trompas) foi devidamente justificada e consentida pela autora.
(iii) Analisar se a ausência de UTI Neonatal no Hospital Amazônia, juntamente com a transferência do recém-nascido, contribuiu para o óbito.

(iv) Averiguar se houve infecção hospitalar e qual sua origem.
(v) Determinar se há nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos e os danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Necessidade de Perícia Médica:
A complexidade dos fatos e a necessidade de conhecimento técnico especializado para avaliar a adequação dos procedimentos médicos e hospitalares impõem a realização de perícia médica, a fim de apurar a existência de nexo causal entre as condutas e os danos.

2.
Cerceamento de Defesa:
O julgamento,
sem a produção da prova pericial requerida
, cerceou o direito da parte autora de comprovar suas alegações. A perícia é imprescindível para esclarecer pontos controvertidos e formar um convencimento seguro sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se a realização de perícia médica para o devido esclarecimento dos fatos e o justo deslinde da controvérsia.

Tese de Julgamento: "1. Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a realização de perícia é imprescindível para a apuração da negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo paciente, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A ausência de perícia médica, quando necessária, impede a formação de um convencimento seguro sobre os fatos controvertidos, impossibilitando o julgamento justo e adequado da demanda." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 487, I; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.º 738889/RS; STJ, AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4; STJ, AgRg no Ag nº 388.759/MG; STJ, REsp nº 406.862/MG; STJ, REsp 1662845/SP; TJ-MG - AC: 10261180079665001 MG; TJ-SP - Apelação Cível: 1000440-08.2019.8.26.0456 Pirapozinho.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035319-23.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025 )

Trata-se, pois, de providência inadiável e compatível com os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por DANIEL DE ARAÚJO SILVA
, para o fim de
determinar ao juízo de origem a imediata retomada da marcha processual
, com
realização prioritária da prova pericial médica já anteriormente requerida
, devendo o feito prosseguir com
observância estrita da tramitação prioritária legalmente assegurada ao agravante
. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente e reformar a decisão interlocutória que original os autos deste 2º grau.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, ao analisar os autos, verifico que a demanda tratava da interposição de agravo de instrumento contra decisão de 1º grau. Essa decisão havia sido equivocadamente considerada como sentença, em razão de embargos de declaração inexistentes, o que gerou erro material e vício de fundamentação.

Conforme já detalhado, a decisão impugnada é interlocutória, sem efeitos de sentença. Portanto, o recurso cabível é, de fato, o agravo de instrumento. Diante disso, não procede o argumento do agravante, pois a questão já foi devidamente esclarecida na decisão monocrática ora combatida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29582303, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2025